Tribunal: TJES
Processo: 5011252-77.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011252-77.2023.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GLADISTONE TEIXEIRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5011252-77.2023.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: GLADISTONE TEIXEIRA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que rejeitou, em parte, a denúncia, afastando a aplicação da Lei nº 11.340/2006 e determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal. O
Parquet
requer a reforma da decisão para reconhecer a incidência da Lei Maria da Penha e manter a competência da Vara Criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a suposta prática da contravenção penal de vias de fato pelo réu contra sua ex-cônjuge caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher, ensejando a incidência da Lei nº 11.340/2006 e a consequente fixação da competência na 4ª Vara Criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei nº 11.340/2006 visa proteger a mulher contra a violência baseada em gênero, não bastando apenas a condição feminina da vítima, mas também a existência de contexto de vulnerabilidade e relação de afeto ou convivência entre as partes.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a presunção de vulnerabilidade da mulher em relações de afeto pregressas, especialmente quando o agressor se vale de superioridade física ou emocional para a prática do ato violento.
No caso concreto, há relação de afeto pregressa entre vítima e acusado, ex-cônjuges que conviveram maritalmente por seis anos e possuem filho em comum, evidenciando o contexto de violência doméstica.
A suposta conduta do réu, que teria agarrado a vítima pelos braços e causado lesões leves, enquadra-se no conceito de violência doméstica descrito no art. 5º, da Lei nº 11.340/2006, sendo irrelevante a tipificação como contravenção penal para sua aplicação.
O reconhecimento da incidência da Lei Maria da Penha atrai a competência da Vara Criminal Especializada, afastando a remessa do feito ao Juizado Especial Criminal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 5º; Lei de Contravenções Penais, art. 21.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.439.546, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25/06/2019, DJe 05/08/2019.

Vitória, 27 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº

5011252-77.2023.8.08.0011

DATA DA SESSÃO: 09/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (
RELATOR
)
:-

Cuidam-se os presentes autos de
recurso em sentido estrito
, interposto p
elo

Ministério Público Estadual,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, acostada no id. 12265266, que rejeitou, em parte, a denúncia, especificamente no que tange à aplicação da Lei Maria da Penha e, via de consequência, reconhe
ceu
a incompetência d
aquele
Juízo, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal d
a mesma c
omarca.

Inconformado, nas
razões recursais
sediadas
no id. 12265267
, o
Parquet
requer a reforma da decisão, para reconhecer a incidência da Lei nº 11.340/06 no caso concreto e determinar o processamento do feito perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

Em

contrarrazões
acostadas no id.
12265277
, o recorrido Gladistone Teixeira requer o desprovimento do recurso, mantendo-se o determinado na decisão recorrida, bem como postula a fixação de honorários ao advogado dativo atuante perante este Segundo Grau de Jurisdição.

Nos termos do art. 589, do Código de Processo Penal, o magistrado
a quo

manteve a decisão recorrida (id. 12265278).

A Procuradoria de Justiça, em parecer exarado no id. 12369084, opina seja conhecido o recurso e, no mérito, seja-lhe
dado provimento
.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO RAPHAEL RICARDO MODENESE RIBEIRO:-

Meus cumprimentos a todos.

Trata-se de um Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público.

Então, aqui são as contrarrazões do recorrido.

Trata-se de fatos que discutem sobre o acontecimento ou não da infração penal de vias de fato em que o recorrido teria supostamente praticado tais atos contra a sua ex-companheira, pessoa que ele teria convivido por seis anos e até teria um filho com ela.

Só que, o juízo de primeiro grau entendeu que, ainda que deva ser investigado a ocorrência de vias de fato, não se trata de um crime no âmbito de violência doméstica. Declarou sua incompetência e pediu a distribuição para o Juizado Especial Criminal.

Contudo, o Ministério Público não concordou com o entendimento e pediu pela manutenção no âmbito da violência doméstica.

E todo o ocorrido, tudo o que é narrado no processo, o desentendimento entre as partes, se deu por culpa exclusivamente do uso de drogas por parte do recorrido.

Recorrido é usuário e viciado em drogas e, por conta de um desentendimento em que a suposta vítima criou um obstáculo para que o recorrido consumisse a sua droga, eles se desentenderam e houve as supostas vias de fato.

E o próprio magistrado de primeiro grau reconhece que todo o desdobramento se deu por via exclusiva do problema do uso de drogas. Então a suposta via de fato, se deu por conta exclusiva, o motivo foi o uso de drogas pelo recorrido.

Não há envolvimento de gênero, raça, nada em tal sentido, questões de vulnerabilidade por se tratar de ex-companheira do recorrido e, inclusive, como é o entendimento, o fato de ser mulher ou o fato de ser familiar ou até mesmo companheira e ex-companheira do recorrido não torna automaticamente um fato abrangido pela lei Maria da Penha.

Uma vez que a Lei Maria da Penha, ela só abrange fatos em que o ocorrido se deu por conta da vulnerabilidade da vítima em relação da distinção de gênero, questões de que o homem se acha superior, enfim. Mas não é o presente caso.

Então, o ocorrido não se deu por questões de gênero, apenas por questões exclusivas de droga.

O que se diz na presente sustentação, excelências, o ocorrido foi contra a ex-companheira do recorrido. Se fosse com um parente dele, ia acontecer o mesmo. Se fosse com um desconhecido, o mesmo. Se fosse com uma pessoa que ele conhece há pouco tempo, o mesmo. Se fosse na rua, aconteceria o mesmo.

Então, o que ocorreu aconteceria de qualquer forma, não importa quem fosse o sujeito passivo da presente ação. Então, não ocorreu por conta de distinções de gênero.

Então, inclusive, esse foi o entendimento do juízo de primeiro grau.

Então, a defesa pede aqui pela manutenção do reconhecimento da incompetência pelo juízo de primeiro grau e a distribuição para o juizado especial, excelências, não estamos falando aqui de impunidade.

Os fatos serão apurados da mesma forma, apenas no juízo competente.

E é apenas o que a defesa pede, que seja mantido a incompetência do juízo distribuído para juízo de primeiro grau e as devidas providências tomadas.

É assim que se manifesta a defesa para que não seja reconhecido o recurso do Ministério Público e mantida a decisão de juízo de primeiro grau.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (
RELATOR
)
:-

Obrigado,
senhor
Presidente.

C
umprimento o doutor Ra
pha
el e considerando também alguns pontos colocados por sua excelência nesta oportunidade, peço o retorno dos autos para uma melhor análise do caso.

*

rpm*

DATA DA SESSÃO:30/04/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR
EDER PONTES DA SILVA
(RELATOR):
-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral realizada pelo Dr.
Raphael Ricardo Modenese Ribeiro
, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor
analisá-lo.

Rememorando o caso, cuidam-se os presentes autos de
recurso em sentido estrito
, interposto p
elo

Ministério Público Estadual,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, acostada no id. 12265266, que rejeitou, em parte, a denúncia, especificamente no que tange à aplicação da Lei Maria da Penha, e, via de consequência, reconhe
ceu
a incompetência d
aquele
Juízo, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal d
a mesma c
omarca.

Inconformado, nas
razões recursais
sediadas
no id. 12265267
, o
Parquet
requer a reforma da decisão, para reconhecer a incidência da Lei nº 11.340/2006 no caso concreto e determinar o processamento do feito perante a 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim.

Pois bem.

Ab initio,
ressalte-se que a Lei nº 11.340/2006 se destina a proteger a mulher, em face de sua fragilidade, dentro de um contexto histórico, social e cultural
de violência e submissão que frequentemente se encontra inserida.

Nesse
contexto
, tal lei surge não apenas como um conjunto de normas punitivas e protetivas, mas possui um relevante intuito afirmativo, no sentido de que o ordenamento pátrio passou a reconhecer a existência e recorrência dos crimes contra a mulher, no âmbito familiar, tendo em vista a sua vulnerabilidade pela questão de gênero.

Desse modo, a
ratio essendi
da referida
legislação
é dedicar especial proteção à mulher, quando vitimizada no seu

gênero feminino
.

In casu
, trata-se de suposta contravenção penal de vias de fato praticada contra mulher, ex-cônjuge do acusado, conforme narrado na exordial acusatória,
in verbis
:

Consta do Inquérito Policial que, no dia 09 de outubro de 2022, por volta das 10h02, na Rua Antonio Vivacqua, Itaoca, nesta cidade, o Denunciado praticou vias de fato contra a vítima Marcely Alves Milagre da Costa.

Infere-se que, no dia dos fatos, a vítima foi até a residência do Denunciado para pegar os seus pertences e do seu filho, ocasião em que Gladistone a agarrou pelos braços e tentou quebrar o aparelho celular dela.

Saliente-se que o Denunciado e a vítima conviveram maritalmente por 06 (seis) anos e que possuem um filho em comum.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas iras da contravenção penal prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma da Lei. 11.340/06.

Nesse contexto, para incidir a Lei nº 11.340/2006,

além da condição de vítima mulher, faz-se necessário que o agressor prevaleça-se da relação íntima de afeto ou da que resulte do convívio doméstico ou familiar que possui com a ofendida, conforme dicção do
caput

do artigo 5º, da Lei nº 11.340/2006
, incidindo sua conduta nas situações descritas nos incisos do dispositivo legal em comento,
in verbis
:

Art. 5º. Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III -

em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

Na hipótese trazida a julgamento, não restam dúvidas de que a violência perpetrada advém da relação íntima de afeto

entre os envolvidos, já que se tratam de ex-cônjuges, cujo relacionamento perdurou por seis anos.

Desse modo, no caso concreto, segundo consta dos autos, a vítima e o acusado haviam terminado o relacionamento recentemente, tendo a ofendida ido até a

residência do réu para buscar roupas pessoais suas e de seu filho, oportunidade em que o acusado, em tese, a agarrou

pelos braços, puxando-a para dentro de casa, tendo a vítima relatado que ficou com marcas roxas na altura do braço direito e um pequeno corte no dedo da mão direita.

Por sua vez, o próprio acusado Gladistone Teixeira, ao ser ouvido, confirmou a discussão com a vítima, declarando que “
[
...
] Que Marcely começou a gritar, fazer escândalo e dizer que ia ligar para a polícia; Que o interrogando saiu e disse que quem tinha que resolver aquilo eram eles e não a polícia; Que o interrogando segurou a mão de Marcely para tentar desligar o telefone; que ele somente segurou o braço dela, mas não fez mais nada [...]
”.

Além disso, também afirmou que não
usava drogas há mais de um ano, bem como narrou que a discussão que teve com a vítima foi referente ao término do relacionamento e à ida da ofendida à sua residência para pegar seus pertences.

Nessa linha, considerando as supostas atitudes do indiciado e o contexto fático delineado, que, ao que se verifica, não possuem relação com o uso de drogas, mas sim com o término do relacionamento, entendo caracterizada a relação de afeto entre o agressor e a ofendida, tendo o acusado, homem, valido-se de sua superioridade física e d
a

relação íntima de afeto
para, em tese, praticar vias de fato
para com
a vítima.

Assim, os fatos narrados nos autos ensejam a aplicação da Lei “Maria da Penha”, eis que a suposta conduta delitiva configura violência contra a mulher baseada
no
gênero.

O que se observa é justamente a desigualdade que existe entre o agressor e a agredida, desigualdade esta que deriva do
gênero
, e que subjuga aquela, espelhando exatamente a situação para a qual foi direcionada a
Lei
n° 11.340/2006
, cuja edição, em última análise, buscou igualar os desiguais, na medida de suas desigualdades, aparelhando o vulnerável com instrumentos que lhe garantissem sobrepor-se ao jugo do opressor.

Essa, aliás, é a linha seguida
pelo Superior Tribunal de Justiça
, ao enfrentar caso similar ao presente, como segue:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA PRATICADA PELO RECORRENTE CONTRA A EX-MULHER. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. VULNERABILIDADE ÍNSITA À CONDIÇÃO DA MULHER. NULIDADE. PERÍCIA NO CELULAR DA VÍTIMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. ATIPICIDADE DA CONDUTA E INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A própria Lei n. 11.340/2006, ao criar mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica praticada contra a mulher, buscando a igualdade substantiva entre os gêneros, fundou-se justamente na indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros, no histórico discriminatório e na cultura vigente. Ou seja, a fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade, na verdade, são os fundamentos que levaram o legislador a conferir proteção especial à mulher e por isso têm-se como presumidos. (Precedentes do STJ e do STF).
2. O acusado é ex-cônjuge da vítima tendo, conforme a denúncia, praticado ameaça através de mensagens de celular, no sentido de que a faria sofrer "dez vezes mais do que ela", referindo-se à Maria da Penha ou a filha da vítima. Destarte, da forma como posta,
verifica-se que restou amplamente caracterizada a relação de afeto entre o agressor e a ofendida, tendo o acusado, homem, valido-se, covardemente, de sua superioridade física e do vínculo familiar para intimidar a vítima mulher,
causando-lhe temor,
situação relacionada à vulnerabilidade e à inferioridade física existente entre o agressor homem e a vítima mulher
.

Dessa forma, comprovada a prática de violência doméstica e familiar no presente caso, uma vez que os fatos foram praticados, dentro do âmbito familiar
.
[...].
(STJ; AgRg-AREsp 1.439.546; Proc. 2019/0033585-6; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 25/06/2019; DJE 05/08/2019).

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto,
a fim de reformar a decisão acostada no id. 31251278, reconhecendo a incidência da Lei nº 11.340/06 ao presente caso, de modo que o feito deve continuar sendo processado e posteriormente julgado pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5011252-77.2023.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: GLADISTONE TEIXEIRA

Advogado(s) do reclamado: RAPHAEL RICARDO MODENESE RIBEIRO

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral realizada pelo Dr.
Raphael Ricardo Modenese Ribeiro
, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor
analisá-lo.

Rememorando o caso, cuidam-se os presentes autos de
recurso em sentido estrito
, interposto p
elo
Ministério Público Estadual,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, acostada no id. 12265266, que rejeitou, em parte, a denúncia, especificamente no que tange à aplicação da Lei Maria da Penha, e, via de consequência, reconhe
ceu
a incompetênc
ia d
aquele
Juízo, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal d
a mesma c
omarca.

Inconformado, nas
razões recursais
sediadas
no id. 12265267
, o
Parquet
requer a reforma da decisão, para reconhecer a incidência da Lei nº 11.340/2006 no caso concreto e determinar o processamento do feito perante a 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim.

Pois bem.

Ab initio,
ressalte-se que a Lei nº 11.340/2006 se destina a proteger a mulher, em face de sua fragilidade, dentro de um contexto histórico, social e cultural
de violência e submissão que frequentemente se encontra inserida.

Nesse
contexto
, tal lei surge não apenas como um conjunto de normas punitivas e protetivas, mas possui um relevante intuito afirmativo, no sentido de que o ordenamento pátrio passou a reconhecer a existência e recorrência dos crimes contra a mulher, no âmbito familiar, tendo em vista a sua vulnerabilidade pela questão de gênero.

Desse modo, a
ratio essendi
da referida
legislação
é dedicar especial proteção à mulher, quando vitimizada no seu
gênero feminino
.

In casu
, trata-se de suposta contravenção penal de vias de fato praticada contra mulher, ex-cônjuge do acusado, conforme narrado na exordial acusatória,
in verbis
:

Consta do Inquérito Policial que, no dia 09 de outubro de 2022, por volta das 10h02, na Rua Antonio Vivacqua, Itaoca, nesta cidade, o Denunciado praticou vias de fato contra a vítima Marcely Alves Milagre da Costa.

Infere-se que, no dia dos fatos, a vítima foi até a residência do Denunciado para pegar os seus pertences e do seu filho, ocasião em que Gladistone a agarrou pelos braços e tentou quebrar o aparelho celular dela.

Saliente-se que o Denunciado e a vítima conviveram maritalmente por 06 (seis) anos e que possuem um filho em comum.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas iras da contravenção penal prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma da Lei. 11.340/06.

Nesse contexto, para incidir a Lei nº 11.340/2006,
além da condição de vítima mulher, faz-se necessário que o agressor prevaleça-se da relação íntima de afeto ou da que resulte do convívio doméstico ou familiar que possui com a ofendida, conforme dicção do
caput
do artigo 5º, da Lei nº 11.340/2006
, incidindo sua conduta nas situações descritas nos incisos do dispositivo legal em comento,
in verbis
:

Art. 5º. Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III -
em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

Na hipótese trazida a julgamento, não restam dúvidas de que a violência perpetrada advém da
relação íntima de afeto
entre os envolvidos, já que se trata
m de ex-cônjuges, cujo relacionamento perdurou por seis anos.

Desse modo
, no caso concreto, segundo consta dos autos, a vítima e o acusado haviam terminado o relacionamento recentemente, tendo a ofendida ido
até a
residência do réu para buscar roupas pessoais suas e de seu filho,
oportunidade em que o
acusado, em tese, a
agarrou
pelos braços, puxando-a para dentro de casa, tendo a vítima relatado que ficou com marcas roxas na altura do braço direito e um pequeno corte no dedo da mão direita.

Por sua vez, o próprio acusado Gladistone Teixeira, ao ser ouvido, confirmou a discussão com a vítima, declarando que “
[
...
] Que Marcely começou a gritar, fazer escândalo e dizer que ia ligar para a polícia; Que o interrogando saiu e disse que quem tinha que resolver aquilo eram eles e não a polícia; Que o interrogando
segurou a mão de Marcely para tentar desligar o telefone; que ele somente segurou o braço dela, mas não fez mais nada
[...]
”.

Além disso, também afirmou que não
usava drogas há mais de um ano, bem como narrou que a discussão que teve com a vítima foi referente ao término do relacionamento e à ida da ofendida à sua residência para pegar seus pertences.

Nessa linha, c
onsiderando as supostas atitudes do indiciado
e o contexto fático delineado
,
que, ao que se verifica, não possuem relação com o uso de drogas, mas sim com o término do relacionamento,
entendo caracterizada a relação de afeto entre o agressor e a ofendida, tendo o acusado, homem, valido-se de sua superioridade física e d
a

relação íntima de afeto
para, em tese, praticar vias de fato
para com
a vítima.

Assim, os fatos narrados nos autos ensejam a aplicação da Lei “Maria da Penha”, eis que a suposta conduta delitiva configura violência contra a mulher baseada
no
gênero.

O que se observa é justamente a desigualdade que existe entre o agressor e a agredida, desigualdade esta que deriva do
gênero
, e que subjuga aquela, espelhando exatamente a situação para a qual foi direcionada a
Lei
n° 11.340/2006
, cuja edição, em última análise, buscou igualar os desiguais, na medida de suas desigualdades, aparelhando o vulnerável com instrumentos que lhe garantissem sobrepor-se ao jugo do opressor.

Essa, aliás, é a linha seguida
pelo Superior Tribunal de Justiça
, ao enfrentar caso similar ao presente, como segue:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA PRATICADA PELO RECORRENTE CONTRA A EX-MULHER. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. VULNERABILIDADE ÍNSITA À CONDIÇÃO DA MULHER. NULIDADE. PERÍCIA NO CELULAR DA VÍTIMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. ATIPICIDADE DA CONDUTA E INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A própria Lei n. 11.340/2006, ao criar mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica praticada contra a mulher, buscando a igualdade substantiva entre os gêneros, fundou-se justamente na indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros, no histórico discriminatório e na cultura vigente. Ou seja, a fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade, na verdade, são os fundamentos que levaram o legislador a conferir proteção especial à mulher e por isso têm-se como presumidos. (Precedentes do STJ e do STF).
2. O acusado é ex-cônjuge da vítima tendo, conforme a denúncia, praticado ameaça através de mensagens de celular, no sentido de que a faria sofrer "dez vezes mais do que ela", referindo-se à Maria da Penha ou a filha da vítima. Destarte, da forma como posta,
verifica-se que restou amplamente caracterizada a relação de afeto entre o agressor e a ofendida, tendo o acusado, homem, valido-se, covardemente, de sua superioridade física e do vínculo familiar para intimidar a vítima mulher,
causando-lhe temor,
situação relacionada à vulnerabilidade e à inferioridade física existente entre o agressor homem e a vítima mulher
.
Dessa forma, comprovada a prática de violência doméstica e familiar no presente caso, uma vez que os fatos foram praticados, dentro do âmbito familiar
.
[...].
(STJ; AgRg-AREsp 1.439.546; Proc. 2019/0033585-6; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 25/06/2019; DJE 05/08/2019).

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto,
a fim de reformar a decisão acostada no id. 31251278, reconhecendo a incidência da Lei nº 11.340/06 ao presente caso, de modo que o feito deve continuar sendo processado e posteriormente julgado pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

É como voto.

Vitória, 27 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)